Tribunal: TJMT
Processo: 0007375-87.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007375-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO BELVEDERE - CNPJ: 09.310.842/0001-14 (APELANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), CONDOMINIO RIO COXIPO - CNPJ: 17.568.929/0001-14 (APELANTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA - CPF: 919.674.061-20 (APELADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), CONDOMINIO BELVEDERE - CNPJ: 09.310.842/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO RIO COXIPO - CNPJ: 17.568.929/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - RACHADURAS EM MURO DO CONDOMÍNIO (CONCOMÍNIO BELVEDERE) - DIVISA COM O CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ – RISCO DE DESMORONAMENTO E AFETAÇÃO DE UNIDADE DO CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ OCUPADO PELA AUTORA - PROVA EMPRESTADA (LAUDO PERICIAL) DEMONSTRANDO A FALHA TÉCNICA E NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS DE CONSTRUÇÃO PELO CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ – RESPONSABILIZAÇÃO À LUZ DOS ARTIGOS 186 e 187 DO CÓDIGO CIVIL e ART. 927 DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – ANGÚSTIA DECORRENTE DE RISCO DE DESMORONAMENTO E DE IMPOSSIBILIDADE DE OCUPAÇÃO DE TODA A EXTENSÃO DA UNIDADE ADQUIRIDA – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO PEDAGÓGICO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Estando os fatos devidamente descritos na peça recursal, bem como sendo respeitáveis as alegações e fundamentos, os quais são aptos a confrontar a sentença, não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade.

À luz dos artigos 186 e 187 do Código Civil c/c o artigo 927 do CPC, deve ser mantida a sentença que, com base em prova pericial emprestada, demonstrou a responsabilidade civil da parte que não se desincumbiu em adotar medidas técnicas de construção, acarretando o dever indenizatório decorrente do risco de desmoronamento do muro que poderia ocasionar sinistro em imóvel de construção de sua responsabilidade, destacando-se que ficou comprovado que foram os requeridos/apelantes que deram causa à rachadura do muro do condomínio vizinho.

Impõe-se o dever de reparar – indenização por danos morais, posto que constatada a angústia diária decorrente do risco de desabamento de muro que poderia afetar a unidade residencial adquirida pela autora.

Impõe-se também a manutenção da verba fixada a título de danos morais, quando ela observa o critério pedagógico da condenação e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA e RNI

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
, nova razão social de RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, contra

sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização (Numeração Única: 7375-87.2016.811.0041 – Código n. 1092722), movida pela Autora, ora Apelada,
PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA
,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para o fim de
CONDENAR
as Requeridas
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais à autora, acrescidos de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença. A sentença, ainda,
CONDENOU
as Requeridas/Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.

Em síntese, os Apelantes alegam que a sentença deve ser reformada, pois ignorou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a realidade dos fatos e a legislação pátria.

Destaca a culpa exclusiva do corréu “Condomínio Residencial Belvedere”, eis que a Apelada é proprietária de uma unidade adquirida da Apelante (Condomínio Rio Coxipó) e que no fundo de sua propriedade existe o muro que faz divisa com o Condomínio Belvedere; muro este que se encontrava com diversas rachaduras, podendo desabar a qualquer momento.

Aponta que durante o tramite da ação, o corréu Condomínio Belvedere realizou reparações no mencionado muro.

Argumenta que “(...) Foi solicitada conexão de ações pela Apelante, com a ação que tramita sob o código 819925 e a produção de prova pericial, bem como o corréu Condomínio Belvedere requereu prova emprestada da ação que tramita sob o código 891404 (...)”, e que “(...) com base na prova pericial produzida em uma ação cautelar distinta, suscitada pelo Condomínio Belvedere, o r. Magistrado argumentou que a Apelante deu causa às rachaduras do muro, tendo em vista o desnível dos terrenos, a falta de drenagem, sobrecarga em razão a saturação do solo, etc”. (ID. Num. 65504022 – pág. 54)

Indaga se o corréu Condomínio Belvedere apresentou projetos comprovando que seguiu padrões técnicos mínimos para a construção do muro e se tais padrões não foram seguidos por quem o construiu; e, ainda, qual a culpabilidade da Apelante, que apenas incorporou o condomínio e sequer tinha obrigação de construir o muro.

Destaca a culpa exclusiva do Condomínio Belvedere, alegando que não desembolsaria ele milhares de reais para a realização de reparações das quais não possuía culapa, sem qualquer obrigação imposta.

Defende a reforma da sentença, por considerar que a Apelante não pode ser responsabilizada pelo suposto vício mencionado, ressaltando-se que caso se entenda que “(...) houve falhas na construção do muro também em decorrência do terreno em que está instada, e não apenas da não verificação no momento da construção, deve-se ao menos reconhecer que tais falhas foram potencializadas diante da negligência do construtor, que não promoveu a adequada verificação dos padrões técnicos mínimos necessários, devendo assim, em caso de não ser reconhecia a culpa exclusiva do corréu Condomínio Belvedere, que seja reconhecida, de maneira subsidiária, sua culpa concorrente”. (ID. Num. 65504022 – pág. 56)

Diz que não há ato ilícito que possa gerar o dever indenizatório e que não há comprovação de abalo moral que justifique a condenação a tal título.

Requer o provimento do apelo para reformar a sentença, ou, alternativamente, que seja minorado o valor fixado por danos morais, sob pena de causar enriquecimento indevido aos recorrentes.

Em contrarrazões, a Apelante suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em sede de contrarrazões

A preliminar é totalmente descabida.

Os fatos estão perfeitamente descritos na peça recursal, bem como os fundamentos que objetivam a reforma da sentença, de forma que não há falar em acolhimento da preliminar suscitada, destacando-se que é perfeitamente inteligível a mencionada peça, sendo ela apta a confrontar o ato sentencial.

Diante do exposto,
REJEITO
também essa preliminar.

V O T O - MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização (Numeração Única: 7375-87.2016.811.0041 – Código n. 1092722), movida pela Autora, ora Apelada,
PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA
,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para o fim de
CONDENAR
as Requeridas
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais à autora, acrescidos de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença. A sentença, ainda,
CONDENOU
as Requeridas/Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.

Malgrado as alegações do apelo, tem-se que a sentença não merece reprimendas, eis que, conforme consta dos autos, há prova suficiente para demonstrar que as rachaduras no muro que faz divisa com o imóvel da Apelada; muro este que corria o risco de desmoronar, é de responsabilidade das Apelantes.

Nesse sentido, aponta a prova pericial emprestada dos autos da Ação Cautelar – Código n. 891404, que tramitou na 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, constante da sentença:

“(...) O desnível dos terrenos e a falta de drenagem entre os dois muros foram fatores que desencadearam os problemas constatados no muro de fechamento do Condomínio Belvedere. As águas do lençol freático que ocorrem à montante do muro de arrimo devem ser controladas, pois esta água gera uma sobrecarga muito elevada em função da saturação do solo, a poropressão, e dependendo de como foi dimensionado o muro de arrimo o mesmo pode não resistir, levando a estrutura ao colapso. (...)

O muro somente deverá ser refeito depois de corrigir o muro de contenção do Condomínio Rio Coxipó, que seriam os serviços de nivelamento dos terrenos e drenagem (...)”.

Há que se dar guarida à sentença, tendo em vista que ficou demonstrado que o Condomínio Rio Coxipó não se ateve à técnica de construção que se exigia, em razão já da existência do Condomínio Belvedere e sua estrutura como um todo, não existindo qualquer notícia de irregularidades técnicas praticadas pelo Condomínio Belvedere.

Ao revés, é fato, demonstrado por prova pericial emprestada, da qual se teve ampla possiblidade de contraditório, que as Apelantes não se desincumbiram de seu mister e devem ser responsabilizadas por ações ou omissões, em razão de eventual sinistro decorrente de suas falhas, à luz do artigo 927 do CPC, bem como aos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil.

A esse respeito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - NULIDADE DO "DECISUM" AFASTADA - RECURSO ADESIVO - MATÉRIA CORRELATA - PRESCINDIBILIDADE - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - PROVA PERICIAL - CONSTATAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR - REPAROS DEVIDOS - ASTREINTES - VALOR - ADEQUAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM. I - Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando seu prolator expõe, ainda que de forma sucinta, as razões de fato e de direito nas quais embasou sua convicção, sendo possível depreender de seu conteúdo os motivos que o levaram a proferi-la. II - A produção de provas é dirigida à formação da convicção do julgador, e a ele cabe indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção, conforme dicção do art. 370 do CPC/2015; no caso, tratando-se de ação cominatória na qual pretendida a reparação de vícios construtivos em imóvel, arremata-se que o depoimento pessoal da autora se mostra desnecessário à solução da lide, posto que a sua versão sobre os fatos já consta inteiramente na petição inicial. III - À admissibilidade do recurso adesivo exige-se o atendimento dos requisitos estatuídos no art. 997 do CPC/2015, no qual ausente previsão de contraposição às matérias debatidas no apelo principal. IV - Constatados pela prova pericial os vícios construtivos apontados na inicial, a procedência do pedido cominatório da obrigação de realizar os reparos necessários é medida que se impõe. V - A multa diária para o caso de eventual descumprimento da ordem judicial é possibilidade prevista nos artigos 536 e 537 do CPC/2015, decorrendo, portanto, do poder geral de cautela do Juiz assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial. VI - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação, ressalvada a hipótese de responsabilidade objetiva, na qual prescindível a demonstração da culpa; no caso, os vícios constatados no imóvel adquirido do construtor, bem como a falha na realização dos reparos necessários antes da propositura da ação, amparam a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais requerida pelo consumidor. VII- A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos experimentados pelo ofendido e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.003362-2/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2017, publicação da súmula em 14/07/2017)

Também não há cabimento na alegação de inexistência de dano moral, posto que ficou demonstrado de maneira satisfatória a angústia da Apelada, em razão do risco de desabamento e do impedimento de usufruto total do bem – imóvel residencial adquirido.

No tocante à alegação de que a culpa é exclusiva do Condomínio Belvedere, tanto que fez reparos no muro, também a considero despicienda, pois se assim o fez, tal ato é digno de nota de elogio, uma vez que buscou evitar um mal maior, e até mesmo responsabilizações futuras em face a eventual desídia.

Por fim, no que se refere à alegação se exorbitância do valor fixado a título de dano moral, não se evidencia o exagero na fixação, R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando-se o critério pedagógico da condenação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive porque foi determinada a responsabilização solidária.

Desse modo, nenhuma das alegações é suficiente a desqualificar a sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em razão de que a verba honorária de sucumbência foi fixada no patamar pelo Juízo “a quo”, deixo de efetuar a majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021